Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711440-89.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA DE CALDAS BATISTA APELADO: MARCIO CAMPELO CARDOZO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Maria de Caldas Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em face de Márcio Campelo Carodozo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de pagar, a título de danos materiais, a importância de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), com correção pelo INPC desde a data do laudo pericial (9/7/2021) e juros de mora de 1% (um porcento) ao mês desde a citação. Em suas razões recursais de agravo (ID 46544572), a apelante reproduz ipsis literis os fundamentos da petição inicial, sustentando que em 2014, o réu/apelado iniciou uma obra ao lado do lote onde reside, que durou cerca de três anos e em virtude da qual surgiram rachaduras em sua casa, que se intensificaram, espalhando-se por quartos, sala, laje, banheiros etc. Aponta que no ano de 2016, registrou quatro notificações na AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal), sendo que da notificação realizada em 10/7/2017, a AGEFIZ emitiu laudo de descumprimento do embargo para cessar a continuidade da obra, o que não foi atendido pelo apelado. Aduz que em fevereiro de 2019, solicitou um orçamento a um pedreiro, que estimou os custos de reparos no seu imóvel em valor aproximado de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Pontua ter sofrido abalos em sua tranquilidade em decorrência do barulho durante a construção, com xingamentos e gritos dos pedreiros, com jornada de trabalho de segunda à sexta-feira, das 7h as 17h, e, aos sábados, até às 12h. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a sentença seja reformada a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados inteiramente procedentes para condenar o réu/apelado a pagar R$40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos materiais e mais R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa e reais) a título de danos morais. Preparo recolhido (IDs 46544573 e 46544574). Em contrarrazões (ID 46544577), o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, assevera não haver nexo de causalidade entre a sua conduta e a extensão do dano alegada pela autora. Desse modo, pugna pelo não conhecimento do apelo ou, subsidiariamente, pelo seu conhecimento e desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC [1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, em suas razões de apelação, a parte recorrente limitou-se a reproduzir ipsis litteris os termos da petição inicial, bem como a citar a r. decisão agravada, não enfrentando os fundamentos do ato judicial impugnado. A propósito, veja-se o cotejo entre a petição inicial e as razões de apelação: (...) No território específico do direito de construir é assegurado ao proprietário o direito de construir “desde que tal liberdade não” viole direitos alheios (mais precisamente dos vizinhos), mantendo-se “... a observância aos regulamentos administrativos que subordinam as edificações a exigências técnicas, sanitárias e estéticas...” (PEREIRA, Caio Mário da, apud NETO, Zaiden Geraige, Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio, Foresne, v. XXI, 2004, pág.60, coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim). Tomando o mandamento do art. 1299 do Código Civil é possível constatar que o Recorrido estava investido na faculdade de edificar, ou seja, levantar construções em seu imóvel, mas não de forma ilimitada e absoluta, ficando condicionado a outros valores, que merecem igual tutela legal, seja no interesse dos vizinhos, seja naquele do bem-estar da coletividade. Eis o que dita o artigo 1299 do CC: “O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.”. Com pertinência aos vizinhos, e no interesse privado, a Lei Civil nos artigos 1.277 a 1.281, estabelece restrições no exercício do direito de construir, e o faz como forma de proteção contra interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos. O poder geral de construir ou edificar, que integra o conceito unitário de propriedade, conhece os limites citados, quais sejam o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Em que pese o art. 1.299 do diploma civil dizer que o “proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver”, esse direito é limitado na forma indicada. O Estatuto da Cidade cria institutos orientados pelo interesse da coletividade. Há liberdade de construir, como regra, mas são impostas limitações. Esse direito deve ser exercido com respeito ao direito à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos, que são tutelados contra a interferência que lhe sejam prejudiciais. O direito de vizinhança é uma restrição ou limitação ao direito de propriedade em benefício do direito privado. San Tiago Dantas preleciona: “para que haja conflito de vizinhança é sempre necessário que um ato praticado pelo possuidor de um prédio, ou o estado de coisas por ele mantido, vá exercer seus efeitos sobre o imóvel vizinho, causando prejuízo ao próprio imóvel ou incômodo ao seu morador.” É certo que para viver em sociedade, é mesmo preciso reconhecer limites e tolerar e, o ponto de equilíbrio nem sempre é fácil de alcançar. A jurisprudência tem procurado fixar remos capazes de aferir a normalidade no uso da propriedade: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - As restrições ao direito de vizinhança decorrem da necessidade de se estabelecer limites à atuação do proprietário, de forma a que o exercício do seu direito de construir não cause prejuízos aos seus vizinhos. Assim, o Código Civil proibiu a execução de obraou serviço que possam causar danos ou comprometer a segurança dos imóveis vizinhos, sob pena de o responsável responder pelos respectivos prejuízos. II - A responsabilidade nas causas que envolvam o direito de construir é objetiva. Todavia, essa conclusão não afasta a necessidade de demonstração da existência de todos os requisitos para a sua configuração, a saber: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. O que se revela prescindível em tais hipóteses é a discussão a respeito da existência ou não de culpa do agente. III - Não havendo comprovação do indispensável nexo de causalidade entre as avarias observadas no imóvel do autor e a construção efetuada pelos proprietários da obra vizinha, incabível o dever de indenizar. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 0700490-79.2018.8.07.0001, Relator(a): Des. José Divino, data de julgamento: 28/11/2018, data de publicação: 03/12/2018, 6a Turma Cível) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO QUE ATINGE O APARTAMENTO VIZINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1.Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais e morais cuja causa de pedir é a infiltração em apartamento inferior causado por vazamento na tubulação do vaso sanitário do apartamento superior.2. À luz do direito de vizinhança e das regras de convivência social, cumpre ao proprietário de apartamento a obrigação de velar para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel vizinho, consubstanciando ato ilícito, traduzido pela omissão em consumar o reparo, a postura passiva ou negligente que assume ao, não obstante ciente da subsistência de vazamento nas instalações sanitárias do seu apartamento, resistir ou protelar na efetiva e definitiva reparação necessária, permitindo que o defeito perdure por largo espaço de tempo, afetando sobremaneira o imóvel e a qualidade de vida dos moradores do imóvel situado no andar inferior (CC, arts. 186, 927, 1.277 e 1.336, IV).3. Ocorre dano moral quando a desídia da ré em realizar as obras necessárias para solucionar a infiltração provoca transtornos sérios, como o vazamento de urina, surgimento de mofo e mau cheiro, tornando o ambiente insalubre, inviabilizado o acesso ao banheiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 0027200-85.2015.8.07.0001, Relator (a): Des. Carlos Rodrigues, data de julgamento: 16/05/2018, data de publicação: 29/05/2018, 6a Turma Cível) (grifo nosso) (PETIÇÃO INICIAL – ID 46543155) (...) No território específico do direito de construir é assegurado ao proprietário o direito de construir “desde que tal liberdade não” viole direitos alheios (mais precisamente dos vizinhos), mantendo-se “... a observância aos regulamentos administrativos que subordinam as edificações a exigências técnicas, sanitárias e estéticas...” (PEREIRA,Caio Mário da, apud NETO, Zaiden Geraige, Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio, Foresne, v. XXI, 2004, pág.60, coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim). Tomando o mandamento do art. 1299 do Código Civil é possível constatar que o Recorrido estava investido na faculdade de edificar, ou seja, levantar construções em seu imóvel, mas não de forma ilimitada e absoluta, ficando condicionado a outros valores, que merecem igual tutela legal, seja no interesse dos vizinhos, seja naquele do bem-estar da coletividade. Eis o que dita o artigo 1299 do CC: “O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.”. Com pertinência aos vizinhos, e no interesse privado, a Lei Civil nos artigos 1.277 a 1.281, estabelece restrições no exercício do direito de construir, e o faz como forma de proteção contra interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos. O poder geral de construir ou edificar, que integra o conceito unitário de propriedade, conhece os limites citados, quais sejam o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Em que pese o art. 1.299 do diploma civil dizer que o “proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver”, esse direito é limitado na forma indicada. O Estatuto da Cidade cria institutos orientados pelo interesse da coletividade. Há liberdade de construir, como regra, mas são impostas limitações. Esse direito deve ser exercido com respeito ao direito à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos, que são tutelados contra a interferência que lhe sejam prejudiciais. O direito de vizinhança é uma restrição ou limitação ao direito de propriedade em benefício do direito privado. San Tiago Dantas preleciona: “para que haja conflito de vizinhança é sempre necessário que um ato praticado pelo possuidor de um prédio, ou o estado de coisas por ele mantido, vá exercer seus efeitos sobre o imóvel vizinho, causando prejuízo ao próprio imóvel ou incômodo ao seu morador.” É certo que para viver em sociedade, é mesmo preciso reconhecer limites e tolerar e, o ponto de equilíbrio nem sempre é fácil de alcançar. A jurisprudência tem procurado fixar remos capazes de aferir a normalidade no uso da propriedade: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - As restrições ao direito de vizinhança decorrem da necessidade de se estabelecer limites à atuação do proprietário, de forma a que o exercício do seu direito de construir não cause prejuízos aos seus vizinhos. Assim, o Código Civil proibiu a execução de obraou serviço que possam causar danos ou comprometer a segurança dos imóveis vizinhos, sob pena de o responsável responder pelos respectivos prejuízos. II - A responsabilidade nas causas que envolvam o direito de construir é objetiva. Todavia, essa conclusão não afasta a necessidade de demonstração da existência de todos os requisitos para a sua configuração, a saber: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. O que se revela prescindível em tais hipóteses é a discussão a respeito da existência ou não de culpa do agente. III - Não havendo comprovação do indispensável nexo de causalidade entre as avarias observadas no imóvel do autor e a construção efetuada pelos proprietários da obra vizinha, incabível o dever de indenizar. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 0700490-79.2018.8.07.0001, Relator(a): Des. José Divino, data de julgamento: 28/11/2018, data de publicação: 03/12/2018, 6a Turma Cível) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO QUE ATINGE O APARTAMENTO VIZINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1.Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais e morais cuja causa de pedir é a infiltração em apartamento inferior causado por vazamento na tubulação do vaso sanitário do apartamento superior.2. À luz do direito de vizinhança e das regras de convivência social, cumpre ao proprietário de apartamento a obrigação de velar para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel vizinho, consubstanciando ato ilícito, traduzido pela omissão em consumar o reparo, a postura passiva ou negligente que assume ao, não obstante ciente da subsistência de vazamento nas instalações sanitárias do seu apartamento, resistir ou protelar na efetiva e definitiva reparação necessária, permitindo que o defeito perdure por largo espaço de tempo, afetando sobremaneira o imóvel e a qualidade de vida dos moradores do imóvel situado no andar inferior (CC, arts. 186, 927, 1.277 e 1.336, IV).3. Ocorre dano moral quando a desídia da ré em realizar as obras necessárias para solucionar a infiltração provoca transtornos sérios, como o vazamento de urina, surgimento de mofo e mau cheiro, tornando o ambiente insalubre, inviabilizado o acesso ao banheiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 0027200-85.2015.8.07.0001, Relator (a): Des. Carlos Rodrigues, data de julgamento: 16/05/2018, data de publicação: 29/05/2018, 6a Turma Cível) (grifo nosso) (RAZÕES DE APELAÇÃO - ID 46544577) Tamanha foi a reprodução dos termos da petição inicial que até mesmo os erros de digitação observados na exordial (REÚ [réu] e MATEIAIS [materiais]) foram repetidos nas razões recursais. Nesse sentido, veja-se trecho do escorço fático exarado na petição inicial e nas razões de apelação: A obra durou cerca de 03 (três) anos, finalizando somente ao final de 2017. No entanto, durante a construção, as rachaduras intensificaram-se, espalhando para quase toda a casa, como por exemplo: quartos, sala, laje, banheiros, etc. Tais rachaduras comprometeram a estrutura e a higidez do imóvel da autora, colocando-o em risco, bem como ocorreram vários infortúnios como avanço da obra sobre a garagem, poeira, queda de restos de cimento, barulhos intensos, etc. Antes aos prejuízos causados, o pai do reú sugeriu reparação superficial, o que não foi aceito. No ano de 2016, foram registradas pela requerente um total de 04 (quatro) notificações na AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito federal), todas com protocolo em anexo. Na notificação realizada em 10/07/2017, a AGEFIZ emitiu laudo de descumprimento do embargo para cessar a continuidade da obra, e o réu não cumpriu a ordem, dando continuidade a sua edificação. No dia 30/09/2017, a autora efetivou notificação junto a Defesa Civil, conforme Termo de Notificação No 677/2017(em anexo), que constatou na residência unifamiliar: rachaduras nas paredes do corredor e garagem, infiltração no banheiro, quarto e área de serviço. Tais rachaduras apareceram com o início da construção da edificação vizinha, que é multifamiliar. A Defesa Civil descreveu quais providências exigidas deveriam ser tomadas: “Contratar profissional habilitado ou empresa especializada para executar os reparos necessários, com avaliação e monitoramento do imóvel em sua estrutura.” Importantíssimo deixar bem claro que, de acordo com documento expedido pela Administração Regional de Samambaia - Assessoria de Planejamento, (em anexo), somente é permitido a construção de 02 (dois) andares no lote do réu, pois se trata de lote de maior restrição, ou seja, liberado apenas para construção de residência. Entretanto, não é isso que atualmente se vê no referido lote, o que realmente ocorreu foi a construção de 04 (quatro) andares, além do térreo, com o nítido objetivo de aluguel das unidades habitacionais. Além do réu ter ultrapassado o limite aéreo de construção, não guardou o limite de recuo necessário da construção das paredes, causando à autora insegurança e falta de privacidade. Outro fato que tirou a privacidade da requerente é que as janelas dos banheiros da construção do edifício do vizinho são todas viradas para o telhado de sua casa, e quando acionadas as descargas dos vasos dos banheiros, se escuta tudo, causando um desconforto muito grande no seu dia a dia. Ademais, muito barulho acontecia durante essa construção, com xingamentos e gritos dos pedreiros. A jornada de trabalho deles era de segunda à sexta-feira de 7:00h às 17:00h, e aos sábados trabalhavam até às 12h. Tudo isso causava um desassossego e perturbação no dia a dia da autora. Em 2015, ocorreu um furto na residência da requerente, (ocorrência anexa), onde os assaltantes entraram em sua casa através do muro do réu, quando levaram 01 (uma) TV, 01(uma) máquina fotográfica, (fotos em anexo), vestuários e perfumes. Esse evento aconteceu porque o lote do réu não havia proteção e dava acesso a casa da requerente, fato esse que facilitou a entrada dos bandidos, a fim de furtar os pertences da vítima. Além dos bens furtados, a autora também teve gastos financeiros com a troca de 02 (duas) janelas, e 01 (uma) porta. No ano passado, em 2108, verificou-se um vão largo entre a parede da sala/corredor e a laje, tudo causado pela construção do réu. Foi quando a autora solicitou a visita de um engenheiro qualificado para a realização de uma avaliação estrutural em seu bem imóvel, contudo, tal avaliação iria lhe custar um valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como a requerente não tinha condições de arcar com esse alto valor, decidiu por não contratá-lo. Então, em 01 de fevereiro de 2019, a autora solicitou um orçamento de um pedreiro, que conforme documento em anexo, fez a relação com valores de mão de obra e mateiais, incluindo tudo que seria necessário para a reforma em sua casa, totalizando um valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (PETIÇÃO INICIAL – ID 46543155) A obra durou cerca de 3 (três) anos, finalizando somente ao final de 2017. No entanto, durante a construção, as rachaduras intensificaram-se, espalhando para quase toda a casa, como por exemplo: quartos, sala, laje, banheiros, etc. Tais rachaduras comprometeram a estrutura e a higidez do imóvel da autora, colocando-o em risco, bem como ocorreram vários infortúnios como avanço da obra sobre a garagem, poeira, queda de restos de cimento, barulhos intensos, etc, Com efeito, ainda que toda construção ou reforma cause transtornos aos moradores e vizinhos, verifica-se que, no presente caso, os transtornos superaram o estresse cotidiano, vindo a atingir a esfera moral da Requerente. A toda evidência, as situações vividas pela Autora ao longo de três anos não “são normais ao homem médio” situação que por si, já dá ensejo à reparação por danos materiais e morais. No dia 30/09/2017, a autora efetivou notificação junto a Defesa Civil, conforme Termo de Notificação No 677/2017(em anexo), que constatou na residência unifamiliar: rachaduras nas paredes do corredor e garagem, infiltração no banheiro, quarto e área de serviço. Tais rachaduras apareceram com o início da construção da edificação vizinha, que é multifamiliar. A Defesa Civil descreveu quais providências exigidas deveriam ser tomadas: “Contratar profissional habilitado ou empresa especializada para executar os reparos necessários, com avaliação e monitoramento do imóvel em sua estrutura.” Importantíssimo deixar bem claro que, de acordo com documento expedido pela Administração Regional de Samambaia - Assessoria de Planejamento, (em anexo), somente é permitido a construção de 02 (dois) andares no lote do réu, pois se trata de lote de maior restrição, ou seja, liberado apenas para construção de residência. Entretanto, não é isso que atualmente se vê no referido lote, o que realmente ocorreu foi a construção de 04 (quatro) andares, além do térreo, com o nítido objetivo de aluguel das unidades habitacionais. Além do réu ter ultrapassado o limite aéreo de construção, não guardou o limite de recuo necessário da construção das paredes, causando à autora insegurança e falta de privacidade. Outro fato que tirou a privacidade da requerente é que as janelas dos banheiros da construção do edifício do vizinho são todas viradas para o telhado de sua casa, e quando acionadas as descargas dos vasos dos banheiros, se escuta tudo, causando um desconforto muito grande no seu dia a dia. Ademais, muito barulho acontecia durante essa construção, com xingamentos e gritos dos pedreiros. A jornada de trabalho deles era de segunda à sexta-feira de 7:00h às 17:00h, e aos sábados trabalhavam até às 12h. Tudo isso causava um desassossego e perturbação no dia a dia da autora. Em 2015, ocorreu um furto na residência da requerente, (ocorrência anexa), onde os assaltantes entraram em sua casa através do muro do réu, quando levaram 01 (uma) TV, 01(uma) máquina fotográfica, (fotos em anexo), vestuários e perfumes. Esse evento aconteceu porque o lote do réu não havia proteção e dava acesso a casa da requerente, fato esse que facilitou a entrada dos bandidos, a fim de furtar os pertences da vítima. Além dos bens furtados, a autora também teve gastos financeiros com a troca de 02 (duas) janelas, e 01 (uma) porta. No ano passado, em 2108, verificou-se um vão largo entre a parede da sala/corredor e a laje, tudo causado pela construção do réu. Foi quando a autora solicitou a visita de um engenheiro qualificado para a realização de uma avaliação estrutural em seu bem imóvel, contudo, tal avaliação iria lhe custar um valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como a requerente não tinha condições de arcar com esse alto valor, decidiu por não contratá-lo. Então, em 01 de fevereiro de 2019, a autora solicitou um orçamento de um pedreiro, que conforme documento em anexo, fez a relação com valores de mão de obra e mateiais, incluindo tudo que seria necessário para a reforma em sua casa, totalizando um valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A situação foi trazida ao Judiciário em razão dos inúmeros desconfortos e transtornos suportados pela Recorrente, vez que seu sossego, tranquilidade, segurança e sua casa foram completamente abalados, sendo assim, a via judicial o caminho para satisfação justa reparação pelo dano sofrido e pleitear a medida necessária para dar fim ao indevido abalo de crédito promovido pelo Recorrido, devendo ser feita a reforma de sua casa. (RAZÕES DE APELAÇÃO - ID 46544577) Constata-se, portanto, que ao se limitar a reproduzir os termos da inicial, a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. decisão objurgada, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a almejada reforma do ato judicial. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte agravante demonstre discordar da decisão, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e a decisão hostilizada. Nesse diapasão, impende destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior [2]: Pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária. (...) Nesse diapasão, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] THEODORO JR, H. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. 3, p. 1187 [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;